Tribunal: STF
Processo: ARE 1547614
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar. Crime permanente denotando situação de flagrante a autorizar a pronta ação da Polícia independentemente de mandado. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Inexistência de nulidade. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em consonância com o acervo probatório, a par da apreensão de expressiva quantidade de drogas variadas (oito tipos de entorpecentes, alguns deles, inclusive, pouco convencionais, v.g., THC injetável). Condenação mantida. Pena-base acima do piso diante de circunstância desfavorável representada pela palpável quantidade, variedade e proeminente lesividade dos tóxicos apreendidos a exigir reprovação mais severa (artigo 42 da Lei nº. 11.343/06). Atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença, a despeito da situação de flagrância colidente com a circunstância. Precedentes da SUPREMA CORTE. Ausência de impugnação ministerial a impedir a revisão do julgado. Quadro adverso inconciliável com a causa de diminuição descrita no artigo 33, § 4º, da mesma Lei Extravagante. Gravidade concreta do delito a justificar a imposição do regime prisional fechado, único adequado ao tráfico, sem se ignorar a de circunstância negativa igualmente colidente com retiro menos severo. Precedentes. Provimento tão só ao recurso da acusação” (fl. 2, e-doc. 248).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “os Ilustres julgadores reconheceram de forma expressa que os policiais ingressaram na residência do réu sem que houve mandado judicial para tanto. Entretanto, para justificar tal violação constitucional, o acórdão utiliza como amparo legal o fato de o delito de tráfico ser considerado crime permanente” (fl. 16, e-doc. 261).



    Afirmou que “nenhuma campana foi realizada no local a fim de averiguar a veracidade das informações constantes na denúncia. Durante a breve observação realizada pelos policiais, enquanto se deslocavam do local onde deixaram a viatura e o imóvel, nada de ilegal ou suspeito foi observado. Nenhuma movimentação suspeita foi observada. Nenhuma movimentação típica de tráfico de drogas foi observada” (fl. 17, e-doc. 261).



    Sustentou que “a existência de mera denúncia anônima sem qualquer outra investigação não constitui justa causa a autorizar o ingresso dos policiais na residência e, desta forma, mitigar o direito constitucional assegurado” (fl. 27, e-doc. 261).



    Defendeu que “a busca e apreensão realizada é ilegal, sendo considerada prova ilícita qualquer objeto encontrado dentro da residência, e também os atos decorrentes dessa conduta” (fl. 28, e-doc. 261).



    Estes os pedidos: 



    “Em razão do exposto, respeitosamente, requer a Defesa seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para declarando incidentalmente a inconstitucionalidade material do v. acórdão, desconstituir o v. aresto, que reconheceu expressamente pela inexistência de nulidade na busca e apreensão realizada na casa do recorrente sem mandado judicial e, ausentes as demais hipóteses permitidas pela própria norma constitucional, violando, assim, as garantias constitucionais da inviolabilidade de domicílio, o que importou na contrariedade ao disposto nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (fl. 29, e-doc. 261).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 271).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 276).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer o agravante o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada e a admissão do Recurso Extraordinário pela alínea ‘a’ do inciso III, do artigo 102, da Constituição da República, determinando-se, por consequência, o recebimento e o regular processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 276).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento da ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a ilicitude da busca domiciliar e serem anuladas as provas colhidas.



    7. Em 22.4.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1529448-36.2023.8.26.0228, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público, para, no mérito, “rever a pena imposta ao réu e afastar o privilégio e a substituição conferida em primeiro grau, estipulando-a, agora, em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão em regime inicial fechado, mais quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa”, mantendo no mais a condenação do agravante. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, não se depara com violação de domicílio a conspurcar a validade das provas obtidas e da prisão em flagrante.



    Narra a denúncia, resumidamente, que, no dia 19 de outubro de 2023, por volta de 17h45, Guilherme Pinheiro da Silva guardava, para fins de tráfico, 221 porções de cocaína pesando 113,4g, 155 porções de maconha com peso de 209,2g, 42 porções de crack atingindo 4,2g, 15 porções de skunk pesando 6g, 6 frascos com ‘lança-perfume’ contendo 150ml no total, 3 seringas de THC, 3 porções de haxixe pesando 1,1g e 2 unidades de ecstasy pesando 1,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo a acusação, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos para apurar notícia anônima (registro de denúncia nº. T2310123222). Depararam-se com Douglas Marques de Oliveira saindo do imóvel, o qual, tão logo percebeu a viatura, retornou rapidamente ao interior da casa. Abordaram-no ainda no quintal e, dizendo ele ser morador do imóvel, permitiu que os policiais o vistoriassem. No quarto dos fundos estavam Guilherme, Luís Guilherme Barbosa Ferreira Rodrigues e Yasmin Gomes Avelino, enquanto Leandro Franciso Ferreira foi encontrado no banheiro. Sob a cama, havia uma mochila contendo variegadas drogas em quantidade expressiva, além de papéis com anotações relativas ao tráfico sobre um fogão velho (fls. 2/4).



    Fica evidente, assim, que a notitia criminis inqualificada, somada ao comportamento ‘suspeito’ externalizado por Douglas ao notar a viatura, culminou na apreensão de palpável quantidade de tóxicos variados, conduta típica permanente a permitir a pronta ação da Polícia, sem se deparar com irregularidade, mesmo porque, em tais condições, possível o ingresso na residência independentemente do consentimento do morador ou de mandado, consoante artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal (o que se coloca apenas a título argumentativo, mesmo porque, segundo os policiais militares responsáveis pela ocorrência, o corréu Douglas autorizou o ingresso na residência).



    Nesse tom, como se destacou na sentença, ‘os policiais receberam denúncia anônima registrada sob o nº T2310123222, indicando que haveria drogas na residência localizada na Rua José Ferreira, nº 13 e, ainda, mencionando o nome de Guilherme como sendo o suposto traficante. A equipe policial se deslocou para o endereço apontado, observou a movimentação por pouco tempo e abordou Douglas, o proprietário, quando ele saía da residência, pois ele, ao perceber a aproximação dos policiais retornou rapidamente. Nenhuma nulidade, portanto, ocorreu. A denúncia anônima, com descrições exatas e pormenorizadas do local e do agente, somada ao comportamento suspeito de Douglas, justificam a suspeita de ilícito em andamento que ampara o ingresso dos policiais no imóvel’ (fls. 346).



    E, ‘Tratando-se de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. [...] Conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de ‘persecutio criminis’, a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova’ (STJ, 5ª T., HC 273141/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ). (...)



    Entendimento contrário denotaria irracionalidade e nítida violação a claros dispositivos legais, especialmente aquele talhado pelo constituinte pátrio, tanto que a Suprema Corte, há pouco, afastou descabidas exigências relativas à busca e apreensão impostas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC 598051/SP, em desrespeito ao decidido no Tema 280 em Repercussão Geral (STF, RE 1.342.077 SÃO PAULO, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 2-12-2021). (...)



    Destarte, não há se falar em prova ilícita, porquanto inexistente ofensa à garantia ou princípio constitucional. 



    De qualquer forma, eventuais vícios havidos durante o inquérito policial não teriam o condão de contaminar a ação penal dele decorrente, detalhe também tornando sem sentido a tese defensiva. (...)



    Superada a questão prejudicial, infere-se que apenas o recurso da acusação deve vingar diante do mérito” (fls. 3-9, e-doc. 248).



    8. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos Policiais Militares, que, ao se dirigirem ao local dos fatos, para apurar notícia anônima, avistaram “Douglas Marques de Oliveira saindo do imóvel, o qual, tão logo percebeu a viatura, retornou rapidamente ao interior da casa. Abordaram-no ainda no quintal e, dizendo ele ser morador do imóvel, permitiu que os policiais o vistoriassem”. Consta dos autos eletrônicos que “no quarto dos fundos estavam Guilherme, Luís Guilherme Barbosa Ferreira Rodrigues e Yasmin Gomes Avelino, enquanto Leandro Franciso Ferreira foi encontrado no banheiro. Sob a cama, havia uma mochila contendo variegadas drogas em quantidade expressiva, além de papéis com anotações relativas ao tráfico sobre um fogão velho” (fl. 4, e-doc. 248).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravante pelos Policiais, pois presentes fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. 



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos Policiais, pois as razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e da busca resultou a apreensão de “221 porções de cocaína pesando 113,4g, 155 porções de maconha com peso de 209,2g, 42 porções de crack atingindo 4,2g, 15 porções de skunk pesando 6g, 6 frascos com ‘lança-perfume’ contendo 150ml no total, 3 seringas de THC, 3 porções de haxixe pesando 1,1g e 2 unidades de ecstasy pesando 1,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 4, e-doc. 248).



    10. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a pretensão recursal de que a busca teria sido realizada sem autorização e sem fundada suspeita, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO” (ARE n. 1.495.634-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO PARCIAL DO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO SUPREMO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à inexistência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. (...) 



    5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.461.251-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora